Tribunal: TJMT
Processo: 1032367-42.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
RAC No 1032367-42.2021.8.11.0002
Vistos, etc.
Da análise dos autos, constata-se que a apelante recorre da “[...] decisão proferida pelo JUIZADO ESPECIAL CIVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁREA GRANDE [...]. ” (Sic. ID no 124442214 - Pág. 1).
Aliás, nesse sentido, constou da certidão do DEJAUX de ID no 124823656, in verbis:
“[...]. Certifico, ainda, que a sentença recorrida foi proferida no Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande, a qual determinou a remessa dos autos para 3.a Vara Cível da Comarca de Várzea, por conexão ao processo n.o 1016118-84.2019.8.11.0002 [...]. ”
Portanto, proceda a Secretaria o encaminhamento do presente recurso à Turma Recursal Única, consoante termos do art.1o da Resolução 09/2011/PRES/TP (Regimento Interno da Turma Recursal Única), art.41, §1o, da Lei n. 9.099/95.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora